Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-42.2021.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-42.2021.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DENILSON NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária Embargada, mantendo a condenação imposta em primeiro grau, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, relativamente à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

A ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação, caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando houver trabalho adicional realizado em grau recursal, podendo a providência ser adotada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido. 2. É obrigatória a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.480/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000354-42.2021.8.05.0096, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirataia/BA, tendo como Embargante DENILSON NASCIMENTO SOUZA e como Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA